Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731220-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONETE ALVES DE OLIVEIRA MORAIS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO &lt;Instada a comprovar a condição de hipossuficiência, a recorrente não se manifestou. Nesse quadro, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.&gt; Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora